Tribunal: TJDFT
Processo: 0712606-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712606-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIRSON BORBA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FELIPE RICARDO GONCALVES MATOS, CARLOS EDUARDO FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADIRSON BORBA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0006313-46.2016.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de FELIPE RICARDO GONÇALVES MATOS E OUTRO, indeferiu o pleito de pesquisa de bens em nome da esposa do segundo Executado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Na petição retro, o exequente postula a pesquisa de bens em nome da esposa do primeiro executado, tendo em vista serem casados em regime de comunhão parcial, a fim de satisfazer o débito exequendo. Como é cediço, nos termos dos artigos 1.663 e 1.664 do Código Civil, no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na sua constância respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e as decorrentes de imposição legal. Contudo, nem todos os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se e respondem pelas obrigações, havendo as exceções previstas no art. 1659 do Código Civil. Dentre elas, destaca-se que excluem-se da comunhão: i) os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão e os sub-rogados em seu lugar (inciso I), bem como os adquiridos com valores pertencentes exclusivamente a um deles em sub-rogação dos bens particulares (inciso II) e, ainda, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge (inciso VI). Assim, não é possível afastar, neste momento, a presunção de que os bens e valores em nome da esposa do executado são bens particulares. Destarte, vê-se que a Execução não pode alcançar terceiro estranho à relação processual, ainda que se trate de cônjuge do executado, sob pena de afronta ao devido processo legal, somente se mostrando viável nos casos em que devidamente atestado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. Incabível a penhora sobre os bens do cônjuge do executado que não participou da relação jurídica e da demanda que ensejou a execução, sob pena de violação ao contraditório, ampla defesa e de afronta aos limites subjetivos do título executivo. (Acórdão 1217160, 07128545220198070000, Rel. Desembargador FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BENS DO CÔNJUGE VIRAGO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. Conforme estabelece o art. 1664 do Código Civil, quando não demonstrada que a dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar, é descabida a penhora sobre bens do cônjuge do devedor que não integrou a relação processual. Sendo certo que o cumprimento de sentença não pode alcançar terceiro estranho à relação processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal, a penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do agravado, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal. (Acórdão 1206168, 07143009020198070000, Rel. Desembargadora CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. BEM COMUM. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. I - Nos termos dos artigos 1.663 e 1.664 do Código Civil, no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na sua constância respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e as decorrentes de imposição legal. Contudo, nem todos os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se e respondem pelas obrigações, havendo as exceções previstas no art. 1659 do Código Civil. II - Não tendo a esposa do executado integrado o polo passivo da execução, esta não pode atingir bens e valores em seu nome, se não demonstrado serem comuns. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1233107, 07223301720198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS DO CÔNJUGE, CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, QUE NÃO CONSTA NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PESQUISA BACENJUD, RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de realização de nova consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF com vistas a localizar e penhorar bens de propriedade da cônjuge do 2o executado/agravado, bem como para fins de renovar a diligência junto ao BACENJUD no que toca aos agravados. 2. Não demonstrado que a dívida pleiteada fora contraída em benefício do núcleo familiar, tampouco tendo participado o cônjuge do executado da relação processual, não se mostra possível atingir-se seu patrimônio para fins de quitação do débito almejado mediante consulta e respectiva penhora de bens de sua propriedade junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF. 3. (...). (Acórdão 1230722, 07210570320198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a penhora requerida. As diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis, suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos na forma do §2o do mencionado artigo, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int.” Diz o Agravante que, diante “da obrigação assumida pelo executado Carlos Eduardo, sua esposa, Sra. Bianca Carolina prontamente também assinou o contrato e concordou com a obrigação” (Num. 16158632 - Pág. 4). Acrescenta que “o executado Carlos Eduardo França é casado sob o regime de comunhão parcial de bens com Bianca Carolina Siqueira Meneses França desde 25/03/2010, data anterior aos débitos, conforme certidão de casamento juntada nos próprios autos” (Num. 16158632 - Pág. 4). Sustenta que a decisão agravada merece ser reformada, haja vista que “a pesquisa de bens em nome da Sra. Bianca é absolutamente possível. Isso porque a certidão de casamento é clara ao dispor que eles são casados sob o regime de comunhão parcial de bens e considerando que no regime adotado metade dos bens adquiridos na constância do casamento pertence ao executado, o fato da Sra. Bianca não integrar o polo passivo da demanda não impossibilita a pesquisa de bens penhoráveis em seu nome” (Num. 16158632 - Pág. 5). Invoca os artigos 1.658 do Código Civil e 790, inciso IV, do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para sobrestar a r. decisão agravada, sendo determinada a realização de pesquisas em todos os sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros) para localizar bens passíveis de penhora em nome da esposa do devedor (Bianca Carolina Siqueira Menezes França – CPF: 896.884.761-72)” (Num. 16158632 - Pág. 9). No mérito, pede o provimento do recurso com a confirmação da antecipação pleiteada. Preparo regular (Num. 16158642 e 16158643). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0006313-46.2016.8.07.0001, indeferiu o pleito de pesquisa de bens em nome da esposa do segundo Executado. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. Isso porque a decisão agravada, além do indeferimento da pesquisa em nome da esposa do segundo Executado, veiculou a determinação de arquivamento provisório do Feito, com suspensão da prescrição por 1 (um) ano, não estando presente, portanto, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Confira-se o teor do referido dispositivo legal, in verbis: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...). III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...).. § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.” Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito do Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 21 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador